Tribunal: TJES
Processo: 0002411-23.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002411-23.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLAUDINA KUSTER PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL COM OS DEVIDOS REFLEXOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 378 do c. STJ, reconhecido “o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2. “Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado” (TJES, Classe: Apelação nº 0023142-98.2019.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023). 3. Se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único do art. 86 do CPC). 4. Remessa necessária não conhecida, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002411-23.2015.8.08.0024

APELANTE: CLAUDINA KUSTER PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Procedimento Comum ajuizada por Claudina Kuster Pereira em face do Estado do Espírito Santo, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 248-252v, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral, a fim de CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença entre o valor da remuneração do cargo de Auxiliar de Enfermagem (cargo ocupado) e o vencimento do cargo de Técnico de Enfermagem (em desvio de função), referente ao período de 2010 a 2017 (anos de desvio de função comprovados pelas provas dos autos), a qual não refletirá em outras verbas funcionais (férias, décimo terceiro, abonos, adicionais, gratificações) e sobre a qual incidirá Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos acima.

Nos termos do Tema STF nº 810 das Repercussões Gerais, estatuo que, sobre a indenização dos autos, deverá incidir juros da caderneta de poupança desde a data da citação e correção monetária por meio do IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, tendo como termo final o dia 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá incidir somente a Taxa SELIC, conforme artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Assim, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Havendo sucumbência recíproca, CONDENO cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte contrária, cuja fixação do percentual postergo para a fase de liquidação de sentença, o que faço com fulcro no artigo 85, §4º, inc. II, do CPC/15.”

O Estado do Espírito Santo não interpôs recurso em face da Sentença; a Autora da demanda, por sua vez, aviou a Apelação Cível (fls. 256-265), na qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, nos casos de reconhecimento do desvio de função, além das diferenças salariais dele decorrentes, o servidor também possui direito aos reflexos pertinentes, bem assim que não houve sucumbência recíproca, o que importa na condenação exclusiva do ora Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, sem maiores delongas, a hipótese é de provimento do recurso, já que, em situação bem semelhante à dos autos, concluí que, nos casos de desvio de função, o servidor faz jus aos reflexos decorrentes da diferença salarial. Neste sentido:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL COM OS DEVIDOS REFLEXOS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE PABLO DA SILVA DIAS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Súmula n.º 378 do STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2. “Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado” (TJES, Classe: Apelação nº 0023142-98.2019.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023). 3. Nos casos de reconhecimento judicial de desvio de função do servidor público e a consequente determinação de pagamento dos valores do cargo efetivamente exercido, não se há falar em violação aos princípios da reserva legal, da separação dos poderes ou, ainda, em afronta à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 5. Recurso de Pablo da Silva Dias conhecido e provido. (Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 0011331-25.2015.8.08.0011, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.10.2023).

Em idêntico sentido, cito ainda os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E RESPECTIVOS REFLEXOS – FIXADO O TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA EM OBSERVÂNCIA O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Do desvio de função 1.1. Cumpre consignar que, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024140404989, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 10/04/2018, DJES 20/04/2018); 1.2. Esse entendimento também é adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula n. 378: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”; 1.3.
No caso, a requerente demonstrou que, embora ocupe o cargo de auxiliar de enfermagem junto ao Município de Aracruz, a bem da verdade desempenha as funções de técnico de enfermagem, sobretudo no que diz respeito à vacinação da população. Logo, acertada a r. sentença que condenou o Município apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos reflexos, nos termos da jurisprudência deste e. TJES
; 2. Dos juros moratórios e da correção monetária 2.1. A bem da segurança jurídica, a Emenda Constitucional n. 113/2021, que em seu art. 3º determina a aplicação da taxa Selic, só deve ser aplicada a partir de sua vigência (09/12/2021), incidindo, no período anterior, a jurisprudência consolidada sobre a questão, nos termos da tese fixada pelo c. STJ ao julgar o Tema Repetitivo 905 e da tese fixada pelo e. STF ao julgar o Tema 810 de repercussão geral; 2.2. Com fulcro em tais precedentes vinculantes (CPC, art. 927), no período anterior a 09/12/2021, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, os juros de mora seguirão a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao passo que a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E; 2.3. A partir de 09/12/2021, deverá incidir, sobre o débito, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021; 3. Do termo inicial da obrigação de pagar quantia: para que seja adequadamente observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (arts. 1º, 2º e 3º do Decreto n. 20.910/19321), em sede de remessa necessária, altera-se parcialmente o comando sentencial, para que onde consta a expressão “a partir de 2014”, passe a constar “a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a partir de 11/12/2014”; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária. (Apelação Cível n.º 0007995-86.2019.8.08.0006, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 21.09.2023). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS. LABOR EXERCIDO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. SÚMULA 378, STJ. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1) A permanência por turno completo como única responsável por 12 leitos de enfermaria evidencia a execução de tarefas mais complexas, como preparar e ministrar medicamentos e monitoramento constante de pacientes, atribuições que, a rigor, não caberiam ao auxiliar de serviços médicos. 2) A parte logrou comprovar a conclusão do curso técnico de enfermagem em 1989, viabilizado pelo próprio ente estatal, e a habilitação para exercício da profissão a partir de 1990, bem como que integrava a escala de enfermagem do hospital. 3)
Caracterizado o desvio de função, merece reforma a r. sentença para acolher o período autoral, a recorrente faz jus à diferença remuneratória correspondente, com os devidos reflexos, no período de 20/03/2008 a 24/06/2010 (data da aposentadoria), já excluído o lapso temporal atingido pela prescrição, reconhecida na instância a quo, cujos cálculos devem ser efetuados em sede de liquidação
. 4) Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0009364-71.2013.8.08.0024, Relator: Des. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.09.2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E RESPECTIVOS REFLEXOS
. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante a apelada arguir violação ao princípio da dialeticidade recursal, o apelante expôs de forma clara e precisa a motivação de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença atacada, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório, que foi devidamente exercido. 2. O sistema jurídico obsta o enriquecimento sem causa – seja do particular, seja do Estado –, de modo que, embora o desvio de função configure irregularidade administrativa, o servidor a ele submetido faz jus à percepção da diferença entre as remunerações da função para a qual regularmente investido e daquela que indevidamente desempenha (STJ, Súmula 378). 3. Das provas testemunhais angariadas aos autos, o reconhecimento do desvio de função pelo Juízo de origem, porquanto o conteúdo probante que instrui os autos evidencia que a apelada, embora investida como auxiliar de enfermagem, também exercia funções próprias de técnico de enfermagem, descritas no Anexo VII da Lei Ordinária nº 2.893/2006 do Município de Aracruz, tais como as atividades invasivas de aplicação de vacinas, injeções, medicamentos, dosagem de glicose, etc. 4. A Emenda Constitucional 113/2021 só deve ser aplicada a partir de sua vigência (09.12.2021), incidindo, no período anterior, a jurisprudência consolidada sobre a questão, nos termos da tese fixada pelo c. STJ ao julgar o Tema Repetitivo 905 e da tese fixada pelo e. STF ao julgar o Tema 810 de repercussão geral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0002612-93.2020.8.08.0006, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 20.11.2023). (Sem grifo no original).

Em relação à sucumbência recíproca, tenho que o recurso também comporta provimento, já que a Apelante logrou êxito em todos os pedidos, apenas com o decote das verbas prescritas, isto é, aquelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (nos termos do Decreto n.º 20.910/32) - incidência, no caso, da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Do exposto, dou provimento ao recurso para incluir na condenação os reflexos decorrentes das diferenças remuneratórias e, ainda, condenar exclusivamente o Apelado ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V O T O

(Retorno)

Eminentes Pares, em Sessão pretérita foi iniciado o julgamento da Apelação Cível interposta por Claudina Kuster Pereira em face de Sentença (fls. 248-252v) na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelado:

“(...) ao pagamento da diferença entre o valor da remuneração do cargo de Auxiliar de Enfermagem (cargo ocupado) e o vencimento do cargo de Técnico de Enfermagem (em desvio de função), referente ao período de 2010 a 2017 (anos de desvio de função comprovados pelas provas dos autos), a qual não refletirá em outras verbas funcionais (férias, décimo terceiro, abonos, adicionais, gratificações) e sobre a qual incidirá Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos acima.” (Fls. 251v-252).

A Apelante interpôs o recurso (fls. 256-265) com pedido de reforma da Sentença para que a condenação contida no
decisum
recorrido também compreenda os reflexos pertinentes às diferenças salariais decorrentes do desvio de função, bem assim quanto à sucumbência - já que teria decaído de parte mínima do pedido.

Na conclusão do meu voto, relembro, dei “
provimento ao recurso para incluir na condenação os reflexos decorrentes das diferenças remuneratórias e, ainda, condenar exclusivamente o Apelado ao pagamento da verba honorária
”.

Ocorre que, como mencionado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, deixei de me manifestar sobre a Remessa Necessária, uma vez que, no
decisum
recorrido, o Magistrado expressamente consignou que a Sentença

estaria “
sujeita ao Duplo Grau de Jurisdição, nos termos do artigo 196, caput, do CPC/15
” (fl. 252v).

Assim, ao rever os autos para análise da Remessa Necessária, concluí,
data maxima venia
, que ao caso se aplica o disposto no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC), dispositivo que estabelece o seguinte:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...).

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...);

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

Nada obstante o dispositivo em comento tratar de valor certo e líquido, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a partir da vigência do CPC atual, tem entendido que é desnecessária a Remessa quando o valor da condenação for claramente inferior - no caso - a 500 (quinhentos) salários-mínimos, de modo que, nestas hipóteses, seriam inaplicáveis o citado art. 496 e a Súmula n.º 490. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte ora agravada, objetivando o "pagamento do 1/3 (terço) de férias do ano de 2012, bem como das férias proporcionais acrescidas de 1/3 dos meses trabalhados no ano de 2013 (6/12 avos), de forma indenizada, tudo com incidência de juros de mora e correção monetária". Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreu o réu, restando mantida a sentença, pelo Tribunal local. Daí a interposição do presente Recurso Especial. III. Não se olvida que, consoante o enunciado de Súmula 490 deste Corte: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". IV.
Lado outro, "esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame"
(STJ, AgInt no REsp 1.916.025/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/03/2022). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas, rejeitou a pretensão autoral, ao fundamento de que "não há que falar em remessa necessária no presente caso, eis que resta evidente que as verbas discutidas são inferiores a 500 (quinhentos) salários-mínimos, a teor do art. 496, § 39, inc. II, do NCPC, tendo em vista que a lide trata apenas do terço constitucional das férias relativas aos anos de 2012 e 2013". VI. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.856.701/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). (Sem grifo no original).

No caso, à guisa de exemplo, numa conta aritmética simples aplicada à tabela constante na petição inicial (fl. 04) para os meses de janeiro a julho de 2014, constata-se, naquele período, uma diferença salarial de R$ 1.393,68 (mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

Com efeito, ao se tomar este valor mensal como referência e multiplicar pelo período de 05 (cinco) anos (relativo à prescrição) chega-se a montante inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), muito distante de 500 (quinhentos) salários-mínimos, que atualmente equivale a R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em casos semelhantes aos dos autos, também já teve oportunidade de seguir a mais recente orientação do STJ, como se vê nos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DIFERENÇAS DEVIDAS – REFLEXOS FINANCEIROS – REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA – ART. 496, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes. 2.
É dispensada a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico da causa for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados. Inteligência do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0007079-37.2015.8.08.0024, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 14.06.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - DESVIO DE FUNÇÃO – SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - CLASSIFICAÇÃO PARA O CARGO FUNÇÃO DE CABO BM AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 378/STJ - INCIDÊNCIA DE DESCONTOS LEGAIS – NATUREZA SALARIAL DA PARCELA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NÃO CONHECIDA. 1 - A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, já havendo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, desta Quarta Câmara Cível, inclusive, no sentido de que o Bombeiro Soldado designado para o exercício da função de Cabo BM Auxiliar de Almoxarifado, tem o direito de receber o soldo equivalente a essa graduação. 2 - Em que pese as alegações do Estado apelante, nota-se que o autor/apelado, Bombeiro Soldado do CBMES, foi formalmente classificado para o desempenho do Cargo Função de “Cabo BM Auxiliar de Almoxarifado”, a contar de 08/12/2011, conforme BCG n. 05, de 02 de fevereiro de 2012 (fl. 26). Ao passo que sua desclassificação formal para o desempenho do referido Cargo Função passou a contar apenas a partir de 21/05/2012, conforme o BCG n. 25, de 21 de junho de 2012 (fl. 27). 3 – Neste sentido, identifica-se a partir da documentação juntada aos autos que o militar apelado fora formalmente classificado para o Cargo Função de “Cabo BM Auxiliar de Almoxarifado” durante o período descrito na exordial, o que corrobora o efetivo exercício das atribuições da graduação de hierarquia superior, de modo que ele faz jus sim à percepção do soldo equivalente àquela graduação, e demais reflexos financeiros, em conformidade com a Súmula n.º 378/STJ. 4 - Jurisprudência do STJ que afirma que a parcela recebida por servidor público em virtude do reconhecimento judicial do desvio de função tem natureza salarial, sendo devida a incidência da contribuição previdenciária oficial. 5 - Recurso parcialmente provido.
Remessa Necessária não conhecida em razão do disposto no §3º, inc. II do art. 496 do Código de Processo Civil
. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0032308-33.2014.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.05.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz destes fundamentos e em complemento ao voto inicialmente prolatado, minha conclusão é pelo não conhecimento da Remessa Necessária.

Do exposto, em acréscimo ao voto inicialmente proferido, não conheço da Remessa Necessária nos termos do art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer da remessa necessária e dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.